Tribunal: TJDFT
Processo: 0002454-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0002454-51.2018.8.07.0001 APELANTE: CASSIO MAURILIO BATISTA DE CASTRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Os presentes autos me vieram conclusos em razão da certidão de ID 24319460, por meio da qual foi constatado equívoco na inserção de peças dos autos 0002005-98.2015.8.07.0001 (2015.01.1.007378-0) no presente processo, de no 0002454-51.2018.8.07.0001 e oriundo da digitalização dos autos físicos no 2018 01 1 011470-7. Sanada a irregularidade, foram autuados os recursos constitucionais correspondentes ao presente processo, que se encontram insertos nos documentos de ID 23372353 (RESP às fls. 20 a 24, e REX às fls. 25 a 31), nos quais figuram como recorrente CASSIO MAURILIO BATISTA DE CASTRO. Diante disso, torno sem efeito a decisão de ID 10682418, tendo em vista que o recurso se refere a outro processo, o de no 0002005-98.2015.8.07.0001 (2015.01.1.007378-0) e a parte recorrente é CASSIO UCHOA DA SILVA MENDES, que não figura nos polos da presente ação. Revogo a decisão de ID 10682418, em razão da deficiência na digitalização do presente processo. Torno, ainda, sem efeito, a certidão de ID 11479883, que deu origem à remessa equivocada do feito ao primeiro grau de jurisdição, onde se identificou o já mencionado equívoco na digitalização dos autos. Adotadas essas providências, INTIME-SE o MINISTÉRIO PÚBLIDO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS para apresentar contrarrazões ao recurso especial de ID 23372353, págs. 20 a 24, e ao recurso extraordinário de igual ID, 23372353 , páginas 25 a 31. Após, retornem-se os autos conclusos para a apreciação da admissibilidade dos referidos apelos, tudo isso com a urgência que o caso reclama. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008